Tribunal: TJMT
Processo: 1026640-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026640-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LIMA FERNANDES - CPF: 056.489.841-46 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ANDRE LUIZ LIMA FERNANDES - CPF: 056.489.841-46 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ANDRE LUIZ LIMA FERNANDES - CPF: 056.489.841-46 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANA FERNANDES - CPF: 621.736.931-15 (VÍTIMA), LUCAS FERNANDES DA COSTA - CPF: 023.643.321-09 (VÍTIMA), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- RECEPTAÇÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA

- PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DOS FATOS - REITERAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - ARESTO DO TJRS - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS -
CONDUTA PRATICADA SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - MEDIDAS CAUTELARES JUSTIFICADAS - ACORDÃOS DO STJ E TJMT -
ORDEM CONCEDIDA.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC nº 132.743/MG).

A ausência de contemporaneidade do ato constritivo, as condutas imputadas ao paciente [sem violência ou grave ameaça] e o comparecimento espontâneo, justificam a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF).

“Na hipótese, o delito supostamente praticado pelo paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, ademais, ele é primário e possui residência fixa, de forma que as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida.”
(TJMT, HC NU 1000887-52.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026640-40.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. WELDER GUSMA JACON

PACIENTE(S):

ANDRE LUIZ LIMA FERNANDES

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ANDRE LUIZ LIMA FERNANDES

contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe NU 1010474-59.2023.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação e denunciação caluniosa - art. 180,
caput
e art. 339, ambos do CP - (fls. 115/121).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) não há
“contemporaneidade fática para decretação da prisão preventiva”
; 3) o
“paciente possui residência fixa e estava trabalhando dignamente no momento do decreto constritivo de sua liberdade, bem como, pelo fato de ter se apresentado espontaneamente para sua segregação preventiva”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (fls. 1/21 - ID 189901163), com documentos (ID 189901169).

O pedido liminar foi deferido (ID 190590163 - fls. 161/166).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - receptação e denunciação caluniosa - prisão preventiva decretada sob o fundamento da reincidência e por integrar organização criminosa - possibilidade de substituição por medidas cautelares - ausência de contemporaneidade - prisão decretada mais de 01 (um) ano após a prática, em tese, dos crimes apurados - ausência de qualquer fato novo, ou notícia de reiteração delitiva nesse ínterim - Paciente que se apresentou espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão - ausência de elementos de que tenha ou de que irá atrapalhar a instrução criminal - denúncia por integrar Organização Criminosa rejeitada - medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 193659174 - fls. 181/188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos fatos e na reiteração criminosa do paciente [“demanda penal no Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na qual foi denunciado pelo Parquet justamente por integrar, nesta Comarca, a organização criminosa” e condenação por roubo na ação penal nº 12608- 86.2017.8.11.0055].

Todavia, a custodia preventiva foi decretada 1 (um) ano e 8 (oito) meses após os atos criminosos e o procedimento investigatório não se revestiu de complexidade para justifica essa dilação temporal.

Registre-se que, nesse período, não há registro interferência do paciente no curso da investigação.

Além disso, as anotações criminais referenciadas pelo Juízo singular não se sobressaem ao requisito da contemporaneidade, visto que o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá rejeitou a denúncia quanto à organização criminosa (fls. 156), ao passo que o registro de condenação definitiva envolve fatos criminosos ocorridos no ano de 2017.

Com efeito, a custódia preventiva pressupõe a “contemporaneidade dos fatos que ensejaram o pedido de prisão e, bem assim, de demonstração de estar o réu a colocar em risco à ordem pública” (TJRS, RESE nº 50175401920218210021 - Relator: Des. Luciano Andre Losekann – 25.3.2022).

Por outro lado, o paciente tem profissão definida (técnico em manutenção de cerca elétrica na empresa Pentágono Segurança - fls. 23), endereço certo no distrito da culpa e apresentou-se espontaneamente para cumprimento do mandado de prisão (fls. 339), a demonstrar interesse em colaborar com a persecução penal.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados a ausência de contemporaneidade do ato constritivo, as condutas imputadas ao paciente [sem violência ou grave ameaça] e o comparecimento espontâneo, mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu: “Na hipótese, o delito supostamente praticado pelo paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, ademais, ele é primário e possui residência fixa, de forma que as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida.” (TJMT, HC 1000887-52.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2021)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, quais sejam:
“
1) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 2) proibição de: a) manter contato com as vítimas Lucas Fernandes da Costa e Giuliana Fernandes; b) se ausentar da Comarca, comunicando à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023